Tribunal: TJDFT
Processo: 0029533-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os réus luis eduardo pereira garrido e robson ferreira silva, para se manifestarem sobre os embargos de declaração, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (ID. 25121954 – Págs. 1/4). Brasília-DF, quinta-feira, 29 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 15